Tribunal: TJDFT
Processo: 0711680-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711680-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR PEREIRA DA COSTA, FERNANDO QUEIROZ FERREIRA, ANTONIO RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: MARCIO ADRIANO DE ARAUJO MELLO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por GILMAR PEREIRA DA COSTA (e outros) contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, no autos da ação de reintegração/manutenção de posse (proc. no 0702155-76.2018.8.07.0019), declinou da competência para a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal por entender que a área objeto da ação possessória é de domínio público; envolvendo, portanto, interesse público direto. Os agravantes, inicialmente, fazem uma síntese dos fatos originais, deduzindo que se trata de ação possessória movida pelo agravado, autor da ação principal, MÁRCIO ADRIANO DE ARAÚJO MELLO, em 18/01/2018, contra os oras agravantes. Em razão disso, sustentam, em apertadíssima síntese, que, ainda que haja interesse da CODHAB, o objeto da presente causa envolve discussão possessória entre particulares; o que não compromete eventual direito da Administração Pública. Assim, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ativo para suspender a eficácia da decisão interlocutória vergastada, determinando a continuidade dos atos processuais no Juízo de origem (Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF); e, no mérito, pela confirmação da tutela antecipada, com o reconhecimento do Juízo do Recanto das Emas para processar e julgar o feito originário. Preparo regular (ID no 34425451). É o breve relatório. DECIDO. Preambularmente, destaco que o legislador ordinário, no art. 1.015 do CPC, trouxe à baila um rol taxativo das hipóteses contra as quais é possível o manuseio do agravo de instrumento. Contudo, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo CPC em vigor. Essa apreensão restou sedimentada, em sede de recursos repetitivos pelo col. STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.704.520/MT, no qual restou consolidado o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifo nosso) In casu, com esteio nas diretrizes acima, verifica-se que é plenamente viável a interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que verse sobre o tema competência. Nesse sentido, outro não é o entendimento do col. STJ. Confira-se: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.o 1.704.520/MT PELA CORTE ESPECIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. Nessa linha, é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos. [...] (EREsp 1730436/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/08/2021, DJe 03/09/2021) (grifo nosso) Assim, admito o processamento do agravo de instrumento manejado. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (grifo nosso) § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada (periculum in mora). Pois bem! Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos; pois, em uma análise perfunctória, restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso manejado. Senão vejamos: A competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal está disciplinada no art. 34 da Lei 11.697/2008, o qual dispõe que: Art. 34. Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. Parágrafo único. Passarão à competência do Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário os feitos em curso nas Varas Cível e de Fazenda Pública do Distrito Federal, relacionados com as matérias indicadas no caput deste artigo. Por sua vez, a Resolução no 3, de 30 de março de 2009, deste eg. TJDFT, que dispõe sobre a competência da suso mencionada Vara especializada, disciplina nos seus artigos 2o e 3o, o seguinte: Art. 2o. Incluem-se na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Federal: I As causas relativas ao “meio ambiente natural'”, compreendendo a flora, a fauna, os recursos hídricos, o solo, o subsolo, os recursos minerais e a atmosfera; II As causas relativas ao “meio ambiente urbano'”, compreendendo os espaços urbanos, edificados ou não, destinados ao uso público, tais como ruas, praças, áreas verdes, áreas de lazer, etc.; III As causas relativas ao “meio ambiente cultural”, compreendendo obras do engenho humanas ou resultantes da força da natureza, envolvendo o patrimônio arqueológico, paisagístico, turístico, histórico, artístico, urbanístico e ecológico; IV As causas relativas à “ocupação do solo urbano ou rural”, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva; V As causas relativas ao parcelamento do solo para fins urbanos. Art. 3o. Permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública: I As causas em que o “meio ambiente” não integrar o próprio objeto da ação; II As causas em que questões relativas ao “meio ambiente” sejam de caráter meramente incidental; III As ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto. (grifo nosso) Assim, nessa sede de cognição sumária, própria deste momento processual, observo que se trata de conflito possessório entre particulares que, a despeito de área litigiosa ser aparentemente de domínio público, não tem reflexo ambiental nem envolve interesse público direto. Ante o exposto, forte nas considerações acima, presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, DEFIRO o efeito suspensivo ativo requerido para suspender a decisão recorrida, determinando o prosseguimento do feito na d. Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada e a CODHAB para, querendo, apresentarem resposta. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para oportuna manifestação. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator